Tribunal: TJDFT
Processo: 0718191-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Processo : 0718191-53.2023.8.07.0009 DECISÃO O despacho de id. 66823978 determinou a juntada de documentos comprobatórios, especialmente a declaração de insuficiência de recursos para os apelantes pessoas naturais e a declaração de imposto de renda e balancetes atuais da pessoa jurídica, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede recursal, ou para que, no mesmo prazo, efetuassem o preparo, sob pena de configurar hipótese de deserção, Os apelantes mantiveram-se inertes à intimação (id. 68073855, 68073856 e 68073857). Ante o exposto, sobretudo os fundamentos no aludido despacho, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 1.007, § 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC/2015, determino aos apelantes o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator